Tribunal: TJES
Processo: 5005152-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo em Execução Penal nº 5005152-71.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
Recorrente: Paulo Cesar dos Santos
Recorrido: Ministério Público Estadual do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Paulo Cesar dos Santos contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de saída temporária, em razão de falta grave cometida no curso da execução da pena, fundamentada na ausência de requisito subjetivo compatível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o histórico de evasão e descumprimento das regras prisionais, mesmo ocorrido em momento anterior, impede a concessão do benefício de saída temporária, apesar da existência de comportamento atual classificado como adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do requisito subjetivo para concessão da saída temporária deve considerar o histórico geral do cumprimento da pena, não se limitando ao comportamento carcerário dos últimos 12 meses, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1161).
4. A prática de fuga anterior demonstra ausência de autodisciplina e responsabilidade necessárias, configurando elemento suficiente para a negativa do benefício.
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça validam a análise ampliada do requisito subjetivo para aferição da compatibilidade da saída temporária com os objetivos da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A análise do requisito subjetivo para concessão da saída temporária deve abarcar todo o histórico prisional do sentenciado, não se restringindo ao comportamento dos últimos 12 meses.
2. A prática de fuga anterior, ainda que sancionada, afasta a confiança necessária para a concessão do benefício de saída temporária."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
LEP, art. 123, III; CP, art. 83, III, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 581.645/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 07/12/2020;

STJ, AgRg no RHC 154.308/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021;

TJES, Agravo em Execução Penal nº 5014738-9.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 06/02/2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento
ao recurso nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005152-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO CESAR DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo em Execução Penal nº 5005152-71.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
Recorrente: Paulo Cesar dos Santos
Recorrido: Ministério Público Estadual do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Paulo Cesar dos Santos contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de saída temporária, em razão de falta grave cometida no curso da execução da pena, fundamentada na ausência de requisito subjetivo compatível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o histórico de evasão e descumprimento das regras prisionais, mesmo ocorrido em momento anterior, impede a concessão do benefício de saída temporária, apesar da existência de comportamento atual classificado como adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do requisito subjetivo para concessão da saída temporária deve considerar o histórico geral do cumprimento da pena, não se limitando ao comportamento carcerário dos últimos 12 meses, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1161).
4. A prática de fuga anterior demonstra ausência de autodisciplina e responsabilidade necessárias, configurando elemento suficiente para a negativa do benefício.
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça validam a análise ampliada do requisito subjetivo para aferição da compatibilidade da saída temporária com os objetivos da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A análise do requisito subjetivo para concessão da saída temporária deve abarcar todo o histórico prisional do sentenciado, não se restringindo ao comportamento dos últimos 12 meses.
2. A prática de fuga anterior, ainda que sancionada, afasta a confiança necessária para a concessão do benefício de saída temporária."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
LEP, art. 123, III; CP, art. 83, III, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 581.645/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 07/12/2020;

STJ, AgRg no RHC 154.308/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021;

TJES, Agravo em Execução Penal nº 5014738-9.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 06/02/2025.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5005152-71.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE :
PAULO CESAR DOS SANTOS

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Paulo Cesar dos Santos
, insatisfeito com a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, com competência para a execução penal, que indeferiu o pedido de concessão de
saída temporária
formulado no curso da execução da pena.

A defesa, às fls. 262 e seguintes da numeração original dos autos, sustenta que a negativa do benefício fundou-se em
falta grave cometida em 2023
, a qual, segundo argumenta, já teria sido
devidamente punida no âmbito disciplinar
. Afirma, ainda, que o comportamento carcerário atual do apenado encontra-se classificado como
adequado
, e que os
requisitos objetivos para a concessão do benefício da saída temporária já estariam satisfeitos
, razão pela qual entende haver ilegalidade na decisão recorrida, notadamente ao se sobrepor a uma sanção pretérita à atual condição executória do sentenciado.

Em sede de contrarrazões, às fls. 270 e seguintes, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se pelo
desprovimento do agravo
, argumentando que a prática da infração disciplinar, embora pretérita, ainda repercute na concessão do benefício, por refletir negativamente sobre a confiança do juízo na reinserção social do sentenciado, elemento essencial à política de progressividade das penas.

O
Juízo a quo
, por sua vez, exerceu o juízo de retratação previsto na Lei de Execuções Penais, mantendo integralmente a decisão anteriormente proferida, conforme despacho de fls. 279/280 dos autos de origem.

Instada a se manifestar, a
douta Procuradoria de Justiça
, por meio da manifestação constante do evento nº 13223665,
opinou pelo desprovimento do recurso
, sustentando a legalidade da decisão guerreada e a inexistência de direito subjetivo à concessão da saída temporária quando não demonstrada a integral confiança quanto ao bom comportamento do reeducando, ainda que os critérios objetivos estejam presentes.

E
is o que de relevante tenho a relatar.

Toda a celeuma instaurada pelo recurso
passa pela consideração quanto a
os fundamentos da decisão que negou o livramento condicional ao recorrente, eis que,
a ausência do requisito subjetivo deriva de outros processos em que, concedida a liberdade ao recorrente, este foi preso por
não retornar ao sistema prisional,
conforme apurado no PAD 108/2023
.

A
ntes de demonstrar o meu entendimento, entendo por trazer ao contexto como
o STJ fixou o tema perante aquela corte e, de forma uníssona tem assentado que
:

"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
(TESE 1161)
"

Embora a defesa tenha adotado como fundamento a existência
ausência de comportamento desviante
, afirmando que estes são de tempos pretéritos
,
ainda
que sua conduta carcerária possui boa nota, observa-se que a fuga empreendida demonstra que, ao menos neste momento, não se nota a adaptação social com as regras de convivência.

Este é o entendimento do STJ sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA PERIÓDICA AO LAR. HISTÓRICO DE EVASÕES NO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, III, DA LEI N. 7.210/1984. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluíram pelo não preenchimento do requisito constante do inciso III do art. 123 da Lei de Execução Penal - o qual preceitua a necessidade de análise acerca da compatibilidade do benefício da saída temporária com os objetivos da pena -, tendo em vista que a paciente teria demonstrado não possuir autodisciplina e responsabilidade suficientes. [...] (AgRg no HC 581.645/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 07/12/ 2020). 2. No caso, o Tribunal ratificou a decisão do Juízo das execuções, o qual apresentou dados concretos da execução da pena, ao destacar que o executado tem histórico de evasão do sistema carcerário, não se mostrando, assim, compatível o benefício com os objetivos da pena imposta. 3. Impossível a revisão do entendimento das instâncias ordinárias em sede de habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. 4. Recurso improvido. (AgRg no RHC n. 154.308/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

No mesmo contexto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. PEDIDO FORMULADO PELO PRÓPRIO APENADO NA UNIDADE PRISIONAL. NULIDADE DA DECISÃO AFASTADA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 2. As provas contidas nos autos evidenciam que o agravante não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício, considerando que este “possui conturbado histórico de falta grave, consistente em quatro evasões, bem como a prática de novo crime”, sendo certo ainda que “a análise do requisito subjetivo não se limita aos fatos ocorridos nos últimos 12 (doze) meses, devendo abranger toda a execução da pena, pois o dispositivo legal não faz qualquer limitação temporal à avaliação do requisito subjetivo.” Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e não provido.
Data: 06/Feb/2025 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5014738- 9.2024.8.08.0000 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

N
este sentido
,
sem razão está a defesa,
devendo ser mantida a
decisão judicial que não acolheu ao pleito de
saída temporária
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.